Tribunal: TJSP
Processo: 1023641-64.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
ção do valor do preparo no prazo de cinco (5) dias. Prazo que fluiu sem a providência. Ausência de requisito de admissibilidade recursal. Deserção configurada em relação ao Recurso da demandada, "ex vi" dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §2o, do Código de Processo Civil, e artigo 4o, inciso II, da Lei Estadual no 11.608/2003. Contrato de fornecimento de energia elétrica que indica o mês de janeiro de 2016 como o mês de início da prestação do serviço. Fatura de consumo vencida no dia 24 de dezembro de 2015 lançada indevidamente e fatura vencida no dia 20 de fevereiro de 2017, que não possui especificações quanto à unidade de leitura, ao número do medidor ou qualquer outra informação que relacione a cobrança à unidade consumidora da Empresa ré. Sentença mantida. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO E RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1023641-64.2018.8.26.0100; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 14/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica

Relator(a):

Daise Fajardo Nogueira Jacot

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

14/02/2020

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Prestação de serviços. Fornecimento e energia elétrica. Concessionária autora que cobra da ré multa pela rescisão antecipada do contrato. SENTENÇA de parcial procedência da Ação. APELAÇÃO da autora, que insiste na condenação da ré ao pagamento de todas as faturas. EXAME: Apelante demandada que foi intimada para a complementação do valor do preparo no prazo de cinco (5) dias.

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Prestação de serviços. Fornecimento e energia elétrica. Concessionária autora que cobra da ré multa pela rescisão antecipada do contrato. SENTENÇA de parcial procedência da Ação. APELAÇÃO da autora, que insiste na condenação da ré ao pagamento de todas as faturas. EXAME: Apelante demandada que foi intimada para a complementação do valor do preparo no prazo de cinco (5) dias. Prazo que fluiu sem a providência. Ausência de requisito de admissibilidade recursal. Deserção configurada em relação ao Recurso da demandada, "ex vi" dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §2o, do Código de Processo Civil, e artigo 4o, inciso II, da Lei Estadual no 11.608/2003. Contrato de fornecimento de energia elétrica que indica o mês de janeiro de 2016 como o mês de início da prestação do serviço. Fatura de consumo vencida no dia 24 de dezembro de 2015 lançada indevidamente e fatura vencida no dia 20 de fevereiro de 2017, que não possui especificações quanto à unidade de leitura, ao número do medidor ou qualquer outra informação que relacione a cobrança à unidade consumidora da Empresa ré. Sentença mantida. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO E RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023641-64.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
MINERAÇÃO M.M. EIRELI, é apelada/apelante ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO E
RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023641-64.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 17.089
VOTO No
: 17.089
APELAÇÃO No: 1023641-64.2018.8.26.0100
COMARCA
: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL 31a VARA
CÍVEL
APTE/APDO
: MINERAÇÃO M.M. EIRELI
APDA/APTE
: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE
SÃO PAULO S.A.
JUIZ
: CESAR AUGUSTO VIEIRA MACEDO

*AÇÃO DE COBRANÇA. Prestação de serviços. Fornecimento e
energia elétrica. Concessionária autora que cobra da ré multa pela
rescisão antecipada do contrato. SENTENÇA de parcial
procedência da Ação. APELAÇÃO da autora, que insiste na
condenação da ré ao pagamento de todas as faturas. EXAME:
Apelante demandada que foi intimada para a complementação do
valor do preparo no prazo de cinco (5) dias. Prazo que fluiu sem a
providência. Ausência de requisito de admissibilidade recursal.
Deserção configurada em relação ao Recurso da demandada, “ex
vi” dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §2o, do Código de
Processo Civil, e artigo 4o, inciso II, da Lei Estadual no
11.608/2003. Contrato de fornecimento de energia elétrica que
indica o mês de janeiro de 2016 como o mês de início da prestação
do serviço. Fatura de consumo vencida no dia 24 de dezembro de
2015 lançada indevidamente e fatura vencida no dia 20 de
fevereiro de 2017, que não possui especificações quanto à unidade
de leitura, ao número do medidor ou qualquer outra informação
que relacione a cobrança à unidade consumidora da Empresa ré.
Sentença mantida. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO E
RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.
Vistos.
O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença apelada,
decidindo “in verbis”: “...JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido, resolvendo a ação, nos termos do art. 487, I do CPC, para condenar
a ré a pagar o valor representado nas faturas apontadas na inicial,
referentes ao contrato de fornecimento de energia elétrica, com exceção das
vencidas em dezembro de 2015 e fevereiro de 2017, com correção monetária

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023641-64.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 17.089
e juros de mora de 1% ao mês desde o vencimento de cada fatura. Diante da
sucumbência recíproca, autora e ré arcarão cada qual com metade das
custas e com honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da
condenação, em favor da parte contrária (“sic”, fls. 90/95).
A sentença foi proferida no dia 27 de julho de 2018.
Os Embargos de Declaração opostos contra a
sentença foram rejeitados (v. fls. 97/99, 100/102 e 103).
Apelam as partes. A Empresa ré insistindo na
improcedência da Ação, pugnando ainda pela concessão da “gratuidade” (fls.
105/118). A autora, reiterando a informação de que os débitos referentes aos
meses de dezembro de 2015 e fevereiro de 2017 são devidos, que o contrato
foi firmado no mês de agosto de 2015, e que a fatura emitida com vencimento
em fevereiro de 2017 refere-se à multa rescisória (fls. 121/126).
Anotados os Recursos (fl. 129), as partes
apresentaram contrarrazões (v. fls. 131/139 e 140/144).
Foi determinada a intimação da ré para o
recolhimento do preparo no prazo de cinco (5) dias, mediante decisão
disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico no dia 06 de setembro de
2019 (fls. 150/153), mas o prazo fluiu sem a providência.
É o relatório, adotado o de fl. 94.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023641-64.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 17.089
Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo” proferiu
a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “...JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido, resolvendo a ação, nos termos do art. 487, I do
CPC, para condenar a ré a pagar o valor representado nas faturas
apontadas na inicial, referentes ao contrato de fornecimento de energia
elétrica, com exceção das vencidas em dezembro de 2015 e fevereiro de
2017, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês desde o
vencimento de cada fatura. Diante da sucumbência recíproca, autora e ré
arcarão cada qual com metade das custas e com honorários advocatícios
que fixo em 10% sobre o valor da condenação, em favor da parte contrária
(“sic”, fls. 90/95).
Quanto à Apelação da ré, o Recurso não comporta
conhecimento ante a evidente deserção.
Já se viu, a ré apresentou o Recurso de Apelação
sem a comprovação do preparo recursal (v. fls. 105/118). Embora
regularmente intimada na pessoa de seu Patrono pelo Diário da Justiça
Eletrônico para a comprovação do efetivo preparo no prazo de cinco (5) dias
(fls. 150/153), a ré deixou fluir o prazo assinado sem a providência.
Assim,
a
Apelação
da
ré
não
comporta
conhecimento em decorrência da deserção (v. artigos 1.007, §4o, do Código
de Processo Civil de 2015 e artigo 4o, inciso II, da Lei Estadual no
11.608/2003).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023641-64.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 17.089
No mais, a r. sentença apelada não comporta reparo.
Ao que se colhe dos autos, a ré é consumidora de
energia elétrica fornecida pela autora, mas atrasou o pagamento das contas de
consumo indicadas nos autos, entre o período de dezembro de 2015 e
fevereiro de 2017, no montante de R$ 19.041,74 (v. fls. 45/53 e 54), daí a
Ação de Cobrança.
Já se viu, o MM. Juiz “a quo” julgou parcialmente
procedente a Ação, impondo ao autor o pagamento das faturas inadimplidas,
com exceção das contas referentes aos meses de dezembro de 2015 e de
fevereiro de 2017 (fls. 94/95).
A prova documental constante dos autos é suficiente
e convincente quanto à cobrança e a restrição indevidas, por parte da autora
contra a ré, no que se refere a essas duas contas de consumo.
É possível mesmo inferir da prova produzida
durante a fase de instrução que a ré é consumidora da energia elétrica
fornecida pela autora, conforme contrato firmado em agosto de 2015, sendo
que o mês indicado para o início do fornecimento da energia elétrica foi
janeiro de 2016 (fls. 28/44). Demais, a conta de consumo correspondente ao
mês de fevereiro de 2017 não possui qualquer informação que vincule a
cobrança à unidade consumidora da Empresa ré (fl. 45).
E, quanto à alegação da autora de que a cobrança

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023641-64.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 17.089
vencida no dia 20 de fevereiro de 2017 refere-se à multa rescisória contratual,
não há qualquer comprovação no tocante.
Resta o não conhecimento do Recurso da ré e o não
provimento do Recurso da autora por conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:

1054682-75.2016.8.26.0114
Classe/Assunto: Apelação / Despesas Condominiais
Relator(a): Mourão Neto
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/09/2018
Data de publicação: 28/09/2018
Data de registro: 28/09/2018
Ementa: Civil. Despesas condominiais. Ação declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização por danos morais. Propositura em face da construtora e do condomínio. Sentença
de parcial procedência. Pretensão da autora e do condomínio réu à reforma. Apelo da
autora: Determinação para realização do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob
pena de não conhecimento da apelação. Comando não atendido de forma regular, porque
insuficiente o recolhimento realizado. Deserção caracterizada. Precedentes deste E. Tribunal
de Justiça. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...)
1012579-43.2017.8.26.0009
Classe/Assunto: Apelação Cível / Contratos Bancários
Relator(a): Roberto Mac Cracken
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 22a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 24/04/2019
Data de publicação: 24/04/2019
Data de registro: 24/04/2019
Ementa: Apelação. Não atendimento à intimação para complementação do valor do preparo
com base no valor corrigido da causa. Deserção. Recurso não conhecido.
015184-31.2018.8.26.0007
Classe/Assunto: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Relator(a): Flavio Abramovici
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 35a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 02/05/2019
Data de publicação: 02/05/2019
Ementa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA - INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - Cobrança de fatura de energia elétrica com
vencimento em 24 de abril de 2016 - Não comprovada a relação jurídica em período anterior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023641-64.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 17.089
a 20 de outubro e 2016 - Inexigível o débito - Ausente o dano moral - Descabido o reembolso
de valor relativo aos honorários advocatícios contratuais - SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA, para declarar inexigível o débito (valor de R$ 171,15) - Cobrança indevida
de valor - Caracterizado o dano moral - RECURSO DO AUTOR PROVIDO, PARA
CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
NO VALOR DE R$ 5.000,00
1001800-46.2016.8.26.0629
Classe/Assunto: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Relator(a): Carmen Lucia da Silva
Comarca: Tietê
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 03/05/2018
Data de publicação: 03/05/2018
Ementa: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Fornecimento de energia elétrica. Demandante que
tem em seu desfavor três protestos realizados pela concessionária ré, relativos a débitos
anteriores à efetiva ocupação do imóvel. Sentença de parcial procedência do pedido, que
declara os débitos inexigíveis e condena a ré ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 7.000,00. Apelação de ambos. Falha na prestação de serviços. Dicção do art.
373, II, do CPC c.c art. 6o, VIII, do CDC. Demandada que não se desincumbiu de demonstrar
a legitimidade dos protestos ora em análise, eis que não apresentou qualquer documento
hábil a justificar a inclusão do autor como responsável pelo pagamento das faturas elétricas
nos períodos apontados na inicial abril, maio e junho de 2012 sendo que ele apenas se
tornou locatário do referido imóvel em janeiro de 2013. Protestos indevidos. Dano moral in re
ipsa. Quantum indenizatório. Manutenção do montante de R$ 7.000,00, porquanto condizente
com as características do caso concreto e com os critérios da proporcionalidade e
razoabilidade. Majoração dos honorários advocatícios. Descabimento. Valor arbitrado que se
mostra em consonância com os critérios do art. 85, §2o, do CPC, notadamente a baixa
complexidade da causa. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Impõe-se, pois, o não conhecimento do Recurso da
ré e a rejeição do Recurso da autora, ficando mantida a r. sentença apelada
pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Diante do exposto, não se conhece do Recurso da ré
e nega-se provimento ao Recurso da autora.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora